Tribunal: TJES
Processo: 5015667-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015667-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATAL DE JESUS EVANGELISTA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015667-89.2023.8.08.0048

RECTE.: NATAL DE JESUS EVANGELISTA

RECDO.: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BANRISUL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. VALIDADE DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Natal de Jesus Evangelista em face do Banco do Estado do Rio Grande do Sul – BANRISUL, aduzindo o requerente que o demandado inseriu em seu benefício previdenciário o contrato de empréstimo consignado nº 12125455, no valor de R$ 10.897,09 (dez mil, oitocentos e noventa e sete reais e nove centavos), que alega desconhecer. Busca, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes, restituição dos valores descontados, além de danos morais. O requerido ofertou defesa no ID 6187518, informando que o contrato sub judice foi firmado na modalidade digital, sendo o valor creditado na conta do autor junto ao Banco Santander. O autor ofertou RI no ID 6187740, pela Defensoria Pública, com contrarrazões no ID 6187744.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, revogando a tutela provisória de urgência em ID 27142786. Declaro, pois, extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não acolho a preliminar de nulidade de sentença, haja vista que produzidas nos autos todas as provas necessárias para a formação do entendimento do julgador. Sequer fora pleiteado pelo autor que o magitrado singular solicitasse informações ao Banco Santander acerca da abertura da conta, e, ainda, uma vez indagado, este disse que não tinha mais provas a produzir, sendo completamente contraditório seu comportamento, agora, em que pugna pela nulidade da sentença em razão da necessidade de produção de outras provas. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. A meu ver, a decisão prolatada é irretocável. Com efeito, pela prova coligida, em razão das especificidades da operação (aceite da proposta por biometria facial), forçoso reconhecer que, de fato, houve manifestação expressa da vontade do consumidor em contrair o empréstimo consignado. Não se desconhece que os contratos digitais são válidos e cada vez mais comuns no mercado de consumo, bem como que o reconhecimento da biometria facial pode ser meio idôneo e reconhecido por esse juízo para eventual manifestação de vontade das partes. No caso em tela, embora o autor alegue desconhecer a avença, é incontroverso que o mesmo não anexou nos autos qualquer documento que demonstrasse eventual reclamação junto ao Banco Santander por abertura de uma suposta conta bancária de forma fraudulenta, limitando-se a trazer o extrato da mesma em sede de recurso (ID 6187741), o que impede a apreciação, por inovação recursal. Assim, pelos documentos colacionados não vejo qualquer elemento que demonstre vício de consentimento na contratação, não sendo possível invalidar o contrato então vigente. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)